Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732956-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CARLA HORA DE MACEDO AGRAVADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mayara Carla Hora de Macedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Local Motors Comércio de Veículos Ltda. e Outros –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Barroso &amp; Carvalho Ltda. (Dolbycar), da qual figura como sócio o executado Bruno Guedes Barroso, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens da aludida empresa. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não preenchidos os pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica, medida de natureza excepcional. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato deferimento da desconsideração da personalidade inversa jurídica da empresa Barroso &amp; Carvalho Ltda. (Dolbycar), e, alfim, o provimento do agravo, confirmando-se a medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara ação de rescisão contratual cumulada com indenização em face da agravada Local Motors Comércio de Veículos Ltda., obtendo êxito parcial em seus pedidos, e, iniciado o cumprimento de sentença, não foram localizados bens em nome da empresa executada hábeis a satisfazerem o crédito que a assiste, razão pela qual formulara pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pretensão indeferida pelo Juízo a quo, ao fundamento de que o artigo 50 do Código Civil, que adota a Teoria Maior, exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustentara que a decisão agravada merece reforma, pois a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que lhe é mais benéfica. Pontificara que, sob essa realidade, afigura-se suficiente a prova da insolvência da pessoa jurídica e o obstáculo que sua personalidade representa ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor para que a desconsideração seja autorizada, não se exigindo a prova da fraude ou do abuso de direito, mas apenas a demonstração do prejuízo ao credor. Consignara que, na espécie, ressoaria evidente que a personalidade jurídica da agravada se tornara empecilho para a satisfação do crédito, uma vez que a empresa não possui patrimônio para arcar com a condenação judicial. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mayara Carla Hora de Macedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Local Motors Comércio de Veículos Ltda. e Outros –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Barroso &amp; Carvalho Ltda. (Dolbycar), da qual figura como sócio o executado Bruno Guedes Barroso, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens da aludida empresa. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não preenchidos os pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica, medida de natureza excepcional. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato deferimento da desconsideração da personalidade inversa jurídica da empresa Barroso &amp; Carvalho Ltda. (Dolbycar), e, alfim, o provimento do agravo, confirmando-se a medida. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de deflagração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da qual sócio o executado Bruno Guedes Barroso, sob o fundamento de que não evidenciados os pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica. Sucede que, a despeito da formulação aduzida pela agravante, a argumentação que invocara como supedâneo do inconformismo e o pedido reformatório veiculado não se afinam com o efetivamente postulado e resolvido pela decisão submetida a reexame, incursionando a peça recursal por inaptidão técnica decorrente de violação ao princípio da dialeticidade. Vejamos. Do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que, deflagrada a pretensão executiva pela agravante originariamente em desfavor de Local Motors Comércio de Veículo Ltda. e não logrando a exequente localizar bens de titularidade da devedora passíveis de expropriação para satisfação da integralidade do crédito em execução, formulara pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, de molde a serem os sócios da empresa – Helvécio Guimarães Barroso da Silva e Bruno Guedes Barroso – incluídos na angularidade passiva do executivo[1], postulação acolhida pelo Juízo de origem, no ambiente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0705334-28.2021.8.07.0014[2]. Havendo os sócios da executada originária sido incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, fora deferida a penhora de valores de sua titularidade via sistema Sisbajud[3], resultando a pesquisa na localização e bloqueio de valores irrisórios, os quais, defronte a essa circunstância, restaram desbloqueados[4]. Outrossim, diante do resultado obtido mediante realização de consulta ao sistema Renajud, via da qual, conquanto identificados veículos de titularidade dos devedores, aferira-se a subsistência de penhoras precedentes sobre os automóveis, formulara a exequente novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, agora na modalidade inversa, de modo a ser alcançada a empresa Barroso &amp; Carvalho Ltda. (Dolbycar), da qual figura o agravado Bruno Guedes Barroso como sócio[5], advindo a decisão agravada, que inadmitira a deflagração do incidente, consoante se apreende da textualidade do provimento em testilha, verbis[6]: “(...) O exequente requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa BARROSO &amp; CARVALHO LTDA (DOLBYCAR), alcançando o patrimônio da pessoa jurídica para a satisfação do crédito devido pelo sócio BRUNO GUEDES BARROSO. Subsidiariamente, requer seja determinada a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado na referida empresa. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. A ausência de bens do executado aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não indicado e comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Assim, indefiro o pedido. No que se refere ao pedido subsidiário, informo que, para a análise da pretensão, a parte credora deverá (i) informar o status atualizado de funcionamento da pessoa jurídica referenciada, bem como (ii) instruir os autos com cópia de seus atos constitutivos, atos para os quais assino o prazo de quinze dias. (...)” A agravante, a seu turno, interpusera o vertente recurso ao argumento de que, havendo deflagrado cumprimento de sentença em face da agravada Local Motors Comércio de Veículos Ltda., não localizara bens em nome da empresa hábeis a satisfazerem o crédito que a assiste, razão pela qual formulara pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pretensão indeferida pela decisão ora agravada. Verberara que o provimento arrostado deve ser reformado por ressoar evidente que a personalidade jurídica da agravada se tornara empecilho para a satisfação do crédito, uma vez que a empresa não possui patrimônio para arcar com a condenação judicial. Deflui da literalidade do provimento arrostado, que nada dispusera sobre a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica Local Motors Comércio de Veículos Ltda., questão há muito resolvida na origem, havendo apreciado exclusivamente a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Barroso &amp; Carvalho Ltda. (Dolbycar), da qual figura o executado Bruno Guedes Barroso como sócio. Sob essa realidade instrumental, diante do conteúdo do pronunciamento judicial submetido a reexame, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pela agravante acerca da viabilidade de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica Local Motors Comércio de Veículos Ltda. A agravante, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, para apontar a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada primitiva, questão não versada na decisão arrostada, inclusive porque há muito resolvida, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pela agravante almejando a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica Local Motors Comércio de Veículos Ltda., fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, quanto ao ponto, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre a questão debatida pela agravante, que fora formulada sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente, e, não obstante, manejara o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica Local Motors Comércio de Veículos Ltda. Destarte, os fundamentos que içara a agravante em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Ora, considerando que a agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a içar fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da dialeticidade. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge do artigo 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[7]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que a agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada ao rejeitar sua insurgência, cingindo-se, ao invés, a aduzir argumentação que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da dialeticidade, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pela agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência nem dialogando tecnicamente, violando o princípio da dialeticidade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 86928884 (fls. 273/276), Cumprimento de Sentença no 0705894-38.2019.8.07.0014. [2] - ID Num. 157569452 (fls. 337/339), Cumprimento de Sentença no 0705894-38.2019.8.07.0014. [3] - ID Num. 186243011 (fl. 352), Cumprimento de Sentença no 0705894-38.2019.8.07.0014. [4] - ID Num. 191799724 (fl. 357), Cumprimento de Sentença no 0705894-38.2019.8.07.0014. [5] - ID Num. 229003237 (fls. 474/478), Cumprimento de Sentença no 0705894-38.2019.8.07.0014. [6] - ID Num. 236837151 (fl. 485), Cumprimento de Sentença no 0705894-38.2019.8.07.0014. [7] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”